Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011589-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA - CPF: 787.140.441-53 (APELANTE), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigações de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pleiteia a declaração de inexistência de pagamento fiscal referente ao IPTU de bens que nunca foi de sua propriedade, bem como a condenação da ré, verdadeira proprietária do imóvel, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:

(i)

verificar a ocorrência de inovação recursal;

(ii)

verificar se a inclusão do nome do apelante no cadastro de inadimplentes e nas execuções fiscais referentes aos débitos de IPTU ocorreu em razão de negligência da ré ao não atualizar o cadastro do imóvel junto à Prefeitura;

(iii)

determinar se a apelada deve ser responsabilizada por danos materiais e morais sofridos pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Acolhe-se a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada, quanto ao pedido de substituição processual nas execuções fiscais, pois tal questão não foi objeto da petição inicial, configurando inovação vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, razão pela qual não pode ser apreciada em sede recursal.

4.

O art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel. No caso, o apelante comprovou que nunca foi proprietário, possuidor ou domínio titular do útil do imóvel objeto das execuções fiscais e que a apelada é, de fato, a proprietária do referido imóvel.

5.

A responsabilidade civil, prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso concreto, a omissão de atualização do cadastro do imóvel junto à Prefeitura permitiu a inclusão indevida do nome do autor como contribuinte, ocasionando-lhe danos materiais e morais.

6.

O dano moral neste caso, é
in re ipsa
, configurando-se automaticamente pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, especialmente durante o período da pandemia de COVID-19, o que agravou a situação financeira e pessoal do autor.

7.

Quanto aos danos materiais, foi comprovado o valor de R$ 261,73, referente às despesas com certidões e documentos necessários para a defesa do apelante. Não há comprovação de outros valores pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário do imóvel é responsável por atualizar o cadastro fiscal e quitar subsídios tributários, sendo sua omissão causa suficiente para responsabilização por danos decorrentes de cobranças indevidas a terceiros.

2.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido, configurando-se em re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 34; Código Civil, arts. 186, 389 e 927; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO BARBOSA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1011589-94.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra DINAMO CONSTRUTORA LTDA, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão do disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 237320256).

O Apelante alega que iniciou a presente demanda judicial em virtude de uma série de eventos que culminaram na indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e ações de protesto e execução fiscal relativa a débitos de IPTU referentes a um imóvel de propriedade da Apelada, Dinamo Construtora Ltda., situada na Rua dos Bem-te-Vis, 223, Parque Ohara, Cuiabá-MT. Sustenta que jamais foi proprietário, possuidor ou titular do imóvel, conforme demonstra a Certidão de Inteiro Teor do imóvel, que comprova ser a Apelada a proprietária desde 2014.

Narra que, ao receber a primeira notificação de protesto em 2020, tentou resolver administrativamente a situação, fazendo com que os representantes da apelada se comprometessem a regularizar o cadastro imobiliário junto à Prefeitura de Cuiabá. Contudo, mesmo após promessas reiteradas, a empresa manteve-se inerte, perpetuando a irregularidade. Como consequência, o apelante foi questionado novamente, em setembro de 2020, com uma citação para responder a uma ação de execução fiscal referente aos mesmos subsídios de IPTU.

Sustenta que essa situação trouxe graves prejuízos financeiros e danos à sua negociação, especialmente ao ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes, o que restringiu o acesso ao crédito, agravando sua situação econômica durante a pandemia de COVID-19. Alega, ainda, que foi necessário desembolsar quantidades consideráveis para obter certidões e documentos no intuito de se defender judicialmente, todos comprovando a inexistência de qualquer vínculo seu com o referido imóvel.

Destaca que a Prefeitura de Cuiabá respondeu a ofício judicial, confirmando que a inscrição imobiliária anteriormente registrada em seu nome foi alterada para a condição de "Lote Unificado Inativo", não havendo qualquer justificativa plausível para sua inclusão como contribuinte do IPTU. Aponta, ainda, que a Apelada foi negligente ao não regularizar a situação cadastral do imóvel, mesmo após diversas notificações e ciência inequívoca da execução

Assevera que a legislação tributária nacional, especialmente o artigo 34 do Código Tributário Nacional, é claro ao definir que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel. Assim, sustenta que as obrigações tributárias nunca poderiam ter sido atribuídas a ele, pois a propriedade sempre foi da Apelada.

Além disso, o Apelante argumenta que a negligência da apelada não gerou apenas prejuízos financeiros, mas também danos morais, resultando da inclusão de indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que, além, de configurar dano dano moral
in re ipsa,
de acordo com a jusrisprudência do STJ, afetou gravemente sua confiança e restringiu seu acesso ao crédito, gerando constrangimentos, angústia e dificuldade para honrar compromissos pessoais e financeiros.

Pede, sob esses fundamentos, que seja concedida a tutela recursal para seja feita a substituição processual nas execuções fiscais em curso, registrando a responsabilidade exclusiva da empresa exigida pelos débitos de IPTU, em conformidade com o Código Tributário Nacional e a Súmula 399 do STJ, bem como o provimento do recurso para a reforma da sentença de primeira instância para que seja reconhecida a propriedade do imóvel pela ré e a inexistência de qualquer vínculo jurídico do apelante com o bem. Pleiteia a notificação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado com base na proporcionalidade e na extensão dos prejuízos sofridos. Requer ainda a exclusão definitiva de seu nome das execuções fiscais e o ressarcimento das despesas comprovadas, incluindo custos com certidões, despesas cartoriais e honorários advocatícios, conforme o princípio da restituição integral (cf. Id. nº 237320257).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n.

237320261, torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, apelada sustenta a ocorrência de inovação recursal, sob o argumento de que a pretensão de substituições processuais não foi objeto da petição inicial e nem comprovada pelo juízo
a quo
. O art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil veda expressamente a introdução de novas questões em sede recursal, salvo as de ordem pública ou decorrentes de fatos supervenientes.

No caso em tela, observe-se que os pedidos feitos na petição inicial foram:

“A. A concessão do benefício da gratuidade de justiça por estar o Autor impossibilitado de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento;

B. A concessão do pedido liminar para:

B.1. que seja determinada a retirada do nome do Autor do cadastro da SERASA, no prazo de 24h após o recebimento da Intimação judicial do deferimento, sob pena de pagamento de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

B.2. que sejam suspensos os protestos em nome do Autor no Cartório do 4º Ofício de Cuiabá-MT;

B.3. que a Empresa Ré regularize o seu cadastro na Prefeitura, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

C. A citação da Empresa Ré para que, querendo, responda aos termos da presente, sob pena de decretação de revelia e confissao;

D. A total procedência da pretensão deduzida para, no mérito, confirmar a liminar deferida, e declarar a inexistência do débito cobrado pela Empresa Ré;

E. A condenação da Empresa Ré ao pagamento de indenização de cunho punitivo e pedagógico, pelos danos morais causados ao Autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com aplicação de juros e corrigido monetariamente desde o ajuizamento da presente;

F. A condenação da Empresa Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação;

G. Protesta e requer pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos” (cf. Id. nº 237320201)

Assim, verifica-se que o pedido de substituição processual nas execuções fiscais foi formulado apenas em grau recursal, configurando, de fato, inovação recursal, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Rejeito, portanto, essa parte da pretensão recursal.

Com relação ao mérito, o cerne da controvérsia reside em apurar se a empresa chamada, Dínamo Construtora Ltda., deverá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo apelante em razão da inclusão indevida de seu nome no cadastro fiscal do Município de Cuiabá como contribuinte do IPTU do imóvel localizado na Rua dos Bem-Te-Vis, nº 223, Parque Ohara, Cuiabá/MT, propriedade da apelada. O apelante afirma que jamais foi proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel, situação que teria se consolidado devido à negligência da empresa apelada em atualização do cadastro junto à Prefeitura de Cuiabá, sendo essa omissão a causa direta das execuções fiscais e protestos que lhe acarretaram prejuízos materiais e morais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por considerar ausente a “
responsabilidade da Requerida pela inclusão do nome do Autor na inscrição imobiliária 01.3.33.041.0988.001, situado na Rua dos Bem-Te-Vis, nº 223, Parque Ohara, Cuiabá-MT”
(cf. Id. nº 237320256).

A responsabilidade civil por atos ilícitos é disciplinada nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem a obrigação de reparar o dano quando transparentes o ato ilícito, o nexo de causalidade e o prejuízo experimentado pela vítima.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor evidenciam que o imóvel objeto das cobranças fiscais jamais lhe pertenceu, sendo de propriedade da empresa apelada desde 2014, conforme Certidão de Inteiro Teor (Id. nº 237320217), Certidão de Matrícula (Id. nº 237320216). Tal fato foi corroborado pela própria Prefeitura Municipal de Cuiabá, que informou a alteração da inscrição imobiliária para a situação de “Inativo – Lote Unificado” e a exclusão do nome do apelante do referido cadastro (cf. Id. nº 237320246).

Ainda que o cadastro fiscal do imóvel tenha sido retificado pelo Município, é incontroverso que a situação anterior gerou prejuízos significativos ao apelante, uma vez que ele foi incluído em cadastros de inadimplentes e teve sua capacidade de crédito prejudicada.

O dever de diligência na atualização dos registros imobiliários e no pagamento do IPTU incumbe ao proprietário do imóvel, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte do imposto o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. No caso, a empresa apelada, na qualidade de proprietária do imóvel desde 2014, tinha plena ciência de suas obrigações de pagar o imposto municipal e regularizar o cadastro junto à Prefeitura.

Embora a sentença recorrida tenha destacado que não há prova de que foi apelada quem solicitou a inclusão do nome do apelante no cadastro imobiliário, isso não exime a empresa de sua responsabilidade. A condição de contribuinte do IPTU decorre da titularidade do imóvel, independentemente do nome do proprietário constar formalmente no cadastro fiscal. Assim, a apelada tinha o dever legal de manter os registros atualizados e garantir a correta identificação do contribuinte, evitando que terceiros, como o apelante, fossem indevidamente responsabilizados por débitos fiscais.

A negligência em adotar as providências para atualizar o cadastro imobiliário permitiu que a Prefeitura lançasse débitos fiscais em nome de quem não tinha qualquer relação jurídica com o imóvel, configurando omissão culposa.

A ausência de vínculo cadastral direto da empresa não anula sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao apelante, já que a responsabilidade pelo correto pagamento do tributo é do proprietário, ainda que haja falhas no cadastro público.

Além disso, ainda que a exclusão do nome do apelante do cadastro tenha sido realizada posteriormente pela Prefeitura, isso não exclui os efeitos negativos como danos, protestos e restrições de crédito, causados no período em que ele configurava como contribuinte no cadastro, não podendo uma falha administrativa servir de escusa para fugir do dever de indenizar.

Assim, embora a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes tenha sido realizada pela Prefeitura de Cuiabá, tal situação ocorreu diretamente da omissão da apelada em regularizar o cadastro fiscal do imóvel. Assim, o dano moral é evidente, uma vez que o apelante foi indevidamente exposto a restrições creditícias, tendo sua honra e concessão abaladas em função de uma dívida que não lhe pertence.

O dano moral, no presente caso, é
in re ipsa
, decorrente diretamente da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, especialmente por cobranças fiscais que não lhe pertenciam, mas ainda que assim não fosse, restou demonstrado nos autos, que a situação vivenciada pelo apelante ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua honra e dignidade, especialmente na razão das dificuldades financeiras enfrentadas durante o período da pandemia de COVID-19.

Diante disso, a apelada deve ser condenada à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, cumprindo também a função pedagógica e reparatória.

Quanto aos danos materiais, o apelante exige a quantia de R$ 5.261,73, compreendendo valores despendidos na obtenção de documentos para sua defesa, além de supostos honorários advocatícios pagamentos no processo de execução fiscal nº 1000555-30.2019.8.11.0041.

Contudo, observa-se que não foi juntada aos autos qualquer comprovação referente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios. Dessa forma, tal valor não pode ser acumulado como dano material. Por outro lado, o restante do montante solicitado foi devidamente comprovado (cf. Id. nº 237320209 e 237320217), razão pela qual defiro parcialmente o pedido de danos materiais, fixando-o em R$ 261,73 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 406 c/c o art. 389, parágrafo único, ambos do Código Civil; bem como ao pagamento de indenização à título de danos materiais, no valor de R$ 261,73, também corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 406 c/c o art. 389, parágrafo único, ambos do Código Civil.

Em razão da modificação decisória, redistribuo os ônus sucumbenciais, atribuindo 30% para o autor e 70% para a ré, incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da condenação do autor em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025